Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712891-45.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ELIANE BENES GAETAN, JOSE PEDRO FERREIRA, LINERTE PEREIRA DA COSTA, MILTON DE JESUS VELANI, MILTON MARTINS, NATALINO DURLO, NEIDE DUTRA NADOTTI, NELVIO PALA, NEY GIORDAN MARCONDES DE GODOY, WILMA NERY BARBOZA CAVALHEIRO DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. De outro lado, tendo em vista o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 2o, do CPC). Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030